Tribunal: STF
Processo: RE 71259
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-21
Data de publicação: 1975-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. PRETENDIDO DISSIDIO DE JULGADOS QUANTO AO
RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO A FUTURAS EQUIPARAÇÕES DE
PROVENTOS A VENCIMENTOS JULGADOS QUE NÃO VERSARAM ESPÉCIES
SEMELHANTES E NÃO ADOTARAM ENTENDIMENTO DISSIDENTE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.